Tribunal: STF
Processo: AI 688540
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE
   PENOSIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2.      O Tribunal a quo
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais
   tidos por violados. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo
   Tribunal Federal.
3.      Indenização por demora na concessão da
   aposentadoria de servidor. Responsabilidade civil objetiva do
   Estado. Precedentes.
4.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade
   do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.